Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre a expedição de alvará de levantamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, manifeste-se o Distrito Federal especificamente quanto ao pedido b, constante da petição ID: 18247692.. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador